Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. EXTORSÃO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes de furto qualificado mediante fraude por dispositivo eletrônico, na forma tentada (art. 155, §4o-B, c/c art. 14, II, do Código Penal), e extorsão com emprego de arma branca (art. 158, §1o, do Código Penal), fixando a pena em 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para estelionato; e (iii) determinar se a causa de aumento pelo emprego de arma branca deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, como imagens e testemunhos, o que se verifica no caso concreto.
4. O furto mediante fraude distingue-se do estelionato porque, no primeiro, a fraude reduz a vigilância da vítima para permitir a subtração, enquanto no segundo, induz a vítima a erro para que entregue voluntariamente o bem. No caso, o réu tentou realizar transação fraudulenta diretamente no celular da vítima, caracterizando o furto qualificado.
5. A incidência da causa de aumento pelo uso de arma branca independe da apreensão e perícia do objeto, bastando prova testemunhal idônea sobre sua utilização, o que foi confirmado nos autos.
6. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando a pena aplicada e a ausência de circunstâncias negativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.
O furto qualificado pela fraude eletrônica não se confunde com o estelionato, pois a vítima não entrega voluntariamente o bem ao agente.
A causa de aumento pelo uso de arma branca independe de apreensão e perícia do objeto, sendo suficiente prova testemunhal segura sobre sua utilização.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, §4o-B, c/c art. 14, II; art. 158, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.026.865/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Acórdão 1971722, 0723402-76.2023.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025.